Tribunal: TJES
Processo: 5009127-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009127-38.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM.
ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
SANÇÃO COLETIVA NÃO CONFIGURADA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos e apesar das negativas, o agravante cumpria pena quando desrespeitou os agentes penitenciários e envolveu-se em um motim ocorrido no estabelecimento prisional, ocasião em que, juntamente com diversos outros apenados, teria causado danos ao patrimônio público, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.
2.
Os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

3
.
Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, incisos I e VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.
4
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

"não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva” (AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.),

sendo a primeira de fato vedada pelo ordenamento jurídico e a segunda, entretanto, configurada quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009127-38.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL NASCIMENTO
contra

decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios e a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão recorrida, para que não sejam homologadas as faltas decorrentes dos fatos narrados nos PAD’s n.º 15/2023 e 93/2023.

Na forma do artigo 50, incisos I e VI da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante estava no cumprimento de pena na Penitenciária Regional de Linhares-ES, quando em 17/01/2023 desobedeceu e desrespeitou inspetores penitenciários e ainda envolveu-se em um motim ocorrido no referido estabelecimento prisional no dia 20 de abril do mesmo ano, ocasião em que, juntamente com diversos outros apenados, causou danos ao patrimônio público, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.

Consta do PAD nº 015/2023 que Rafael agiu de forma desrespeitosa contra os agentes penitenciários, ao sugerir sem qualquer prova, que alguns internos eram mais privilegiados que outros e que os inspetores estariam “vendendo” vagas de trabalho.

O interno proferiu falas como “vai lá para a panelinha, estou há três meses nessa unidade e ainda não tive a oportunidade de trabalho, só consegue trabalho quem faz parte da panelinha”, ignorando as regras de convivência e obediência dentro da unidade prisional, bem como desrespeitando os comandos dados pelos inspetores penitenciários.

Ao ser ouvido, o reeducando disse não se recordar dos fatos, no entanto, se disse arrependido e disposto a se desculpar.

A decisão combatida relata ainda que no dia 20/04/2023 o apenado teria participado

de um motim na galeria C e,

junto de outros presos,

teria sido responsável por
“
atos explícitos de desobediência, desordem, tumulto e vandalismo contra a propriedade pública, depredando a instituição, ateando fogo em suas dependências, bem como arremessando pedras sobre os servidores e os veículos do Estado”.

Ainda que o agravante, ao ser ouvido, negue os fatos que lhe são imputados, alegando no primeiro PAD que não se recorda dos fatos e no segundo que não participou do motim e que a responsabilidade pelos danos seria do interno Carlos Daniel, tanto as declarações dos inspetores penitenciários, quanto dos internos que encontravam-se na mesma galeria do recorrente, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento do reeducando nos fatos descritos tanto no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 015/2023, quanto no PAD 093/2023.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pelo apenado, está prevista no artigo 50, I e VI da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor do reeducando.

Importante destacar ainda, que não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva, como já decidido pelos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. PROVAS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NESTA VIA. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que restou comprovada a participação do agravante na conduta de "incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" configurando a prática de falta disciplinar de natureza grave. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg noHC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
. 3. Se a instância ordinária concluiu que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não é possível na via do habeas corpus entender de modo diverso, pois é vedado o revolvimento fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.